Tribunal: TJSP
Processo: 2135797-11.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Parcial viabilidade. Deve ser ponderado que o crime praticado é desprovido de grave ameaça ou violência à pessoa, além das condições pessoais do paciente, primário e de bons antecedentes, circunstâncias que, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade de manutenção de sua custódia cautelar. In casu,

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Parcial viabilidade. Deve ser ponderado que o crime praticado é desprovido de grave ameaça ou violência à pessoa, além das condições pessoais do paciente, primário e de bons antecedentes, circunstâncias que, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade de manutenção de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; bem como (iv) monitoração eletrônica, caso seja possível. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.